Tribunal: TJMT
Processo: 1029131-57.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029131-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 083.467.254-50 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. FINALIDADE REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. CONDUTA LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, fundada na alegação de manutenção indevida de anotação referente a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar:
(i) se a manutenção de anotação de dívida no SCR após o decurso de cinco anos configura ilícito passível de exclusão do registro e indenização; e
(ii) se restou demonstrada a efetiva manutenção da informação para além do prazo legal.

III. Razões de decidir
3. O SCR é instrumento de supervisão fiscalizatória do sistema financeiro nacional, não se confundindo com cadastros de proteção ao crédito como SPC e SERASA.
4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever legal de repassar informações ao Banco Central, não havendo, no caso concreto, qualquer ilicitude.
5. A Súmula 323 do STJ não se aplica ao SCR, por tratar-se de sistema de finalidade distinta.
6. Não houve comprovação de que a anotação foi mantida além do prazo de cinco anos, o que afasta a tese de irregularidade do registro.
7. Não se verificou violação a direito da personalidade ou dano anormal que justifique reparação moral.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O registro de operação de crédito no SCR, ainda que referente a dívida prescrita, não configura ato ilícito quando observado o prazo regulamentar e a finalidade fiscalizatória do sistema. 2. Não se aplica ao SCR a limitação temporal prevista na Súmula 323 do STJ, por tratar-se de sistema de caráter regulatório e não restritivo de crédito. 3. Inexistente comprovação de manutenção do registro por prazo superior a cinco anos, afasta-se a ilicitude e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 5º e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14.09.2010; STJ, AREsp 1236588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.04.2018; TJMT, ApC 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais identificada pela numeração única: 1029131-57.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id: 279252459).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou na leitura do extrato do Banco Central, extraído em 08/07/2024, com prejuízo em 05/2019, prescrito em 05/2024, no importe de R$ 955,34 (novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Continua afirmando que em momento algum negou a existência da dívida, tão somente requerendo a aplicação do instituto da prescrição, com base na Súmula 323 do STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, declarando a prescrição do débito, condenando a parte contrária ao pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos a título de responsabilidade civil e a honorários advocatícios (Id: 279252462).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 279252472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais movida em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S.A.
.

O apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela antecipada c/c responsabilidade civil por danos morais em face do apelado, alegando, em síntese, que foi surpreendido com anotação de suposta dívida junto ao recorrido, em decorrência de manutenção de informação prescrita e registrada no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Sustenta que a anotação do débito em questão, datada de maio de 2019, no valor de R$ 955,34 (novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), encontra-se prescrita desde maio de 2024, persistindo, entretanto, até o momento da consulta, conforme extrato apresentado com a inicial.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, fundamentada na natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), que não se confunde com cadastros restritivos de crédito, bem como na ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira apelada.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito prescrito e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se a manutenção de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após o prazo de cinco anos, constitui
prática abusiva capaz de ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e o dever de indenizar por danos morais
.

Inicialmente, faz-se necessário compreender a natureza jurídica e a finalidade do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), para então analisar a juridicidade da conduta imputada ao apelado.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

“Art. 2º

O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I -
prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização
; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente
regulatória
e
fiscalizatória
, voltada ao
monitoramento do crédito
no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA . LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR
decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Cito:

“Art. 5º

As instituições referidas no art.
4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3º, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4º, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1º

O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2º

Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, o próprio Banco Central esclarece em seu site institucional que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema
não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
.

Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”
[1]

O cerne da argumentação do apelante reside na aplicabilidade da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em análise, que estabelece:

"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de cinco anos
, independentemente da prescrição da execução".

Ocorre que, como demonstrado acima, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se confunde com os tradicionais "serviços de proteção ao crédito" a que se refere à Súmula 323 do STJ.

Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a
existência de dívidas

não pagas
, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente
fiscalizatória
e
regulatória
, voltada à
supervisão
do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que o registro impugnado teria sido realizado em maio de 2019, com operação baixada em fevereiro de 2021. Considerando que a extração do relatório apresentado pelo apelante ocorreu em julho de 2024,
não se teria completado, a rigor, o período de cinco anos contados da data da anotação, o que, por si só, já afastaria a incidência da Súmula 323 do STJ
.

É importante salientar, ainda, que o art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece que "as informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes", o que inclui não apenas a inclusão, mas também as correções e exclusões de informações.

Nesse contexto, ainda que se admitisse a aplicação analógica da Súmula 323 do STJ aos registros no SCR, caberia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, que
a dívida em questão efetivamente completou o prazo de cinco anos em atraso e que, mesmo após esse período, o apelado manteve indevidamente o registro,
O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS
.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém,
não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos
. 2 .
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)
.
3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes .
” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito)é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade” . (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (destaquei)

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta do apelado, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

Ademais, ainda que se considerasse irregular a manutenção do registro após o prazo de cinco anos, o apelante
não comprovou, de forma satisfatória, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente desse fato
.

Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No entanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS . ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO
. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelante transtornos que
extrapolassem o mero dissabor
, capaz de ensejar reparação por danos morais.

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

[1]

BANCO CENTRAL DO BRASIL
. Prazo de atualização do relatório. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio. Acesso em: 24 abr. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025